Tribunal: TJSP
Processo: 2284493-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2284493-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é
agravante TATIANE BRITO DOS SANTOS, é agravado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
Relator, que fárá declaração de voto.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor,
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43642
AGRV.No : 2284493-28.2019.8.26.0000
COMARCA : Barueri
AGTE. : Tatiane Brito dos Santos
AGDA. : Banco Bradescard S/A.
DECISÃO DO JUIZ: Bruno Paes Straforini
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação
do § 3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício.
Decisão reformada. Recurso provido por maioria de
votos.
Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação de inexigibilidade de débito c. c. indenizatória e que
indeferiu a gratuidade processual à autora-agravante (fls. 46 do 1o
grau).
Sustenta a recorrente, em sintese que não dispõe
de recursos financeiros para pagar as custas e as despesas
processuais.
Ao final, requer seja dado provimento ao
recurso, para conceder ao recorrente os benefícios da justiça
gratuita.
Recurso processado com efeito suspensivo, sem
resposta do agravado (ainda não citado), sendo dispensada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisição de informações ao juiz da causa.
É o relatório.
O CPC disciplinou a matéria relativa à concessão
da gratuidade da Justiça nos artigos 98 e seguintes, merecendo
destaque, os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo, sem suspensão de seu curso".
Diante
deste
regramento,
tem-se
que
a
declaração de pobreza apresentada por pessoa natural goza de
presunção juris tantum de veracidade.
Observe-se, a propósito, que a prova de pobreza
é feita com a afirmação do interessado, sujeitando-se, é claro, à
competente impugnação da parte contrária, bem como à
responsabilização pela declaração realizada, na forma da lei.
Destarte, prevalece a declaração de insuficiência
de recursos financeiros.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação, por maioria de votos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42864
Agravo de Instrumento no 2284493-28.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Tatiane Brito dos Santos
Agravado: Banco Bradescard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Conquanto a gratuidade processual possa, em
princípio, ser concedida à vista da simples afirmação de pobreza do
interessado (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p.
776, art. 4o; 1b), por se tratar de presunção “juris tantum” (cf. RSTJ 7/414;
STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), tal
regra não é absoluta e deve ser analisada caso a caso.
Assim, a sua aceitação pode ser conjugada com outros
elementos, diante da constatação de dados objetivos que possam estar em
contradição com a afirmada miserabilidade jurídica, cabendo ao juiz negar
o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou
esclarecimentos insuficientes.
Embora a recorrente alegue ser hipossuficiente
financeira, ela reside em Guarulhos e contratou advogada em São Paulo,
não constando dos autos que tal causídico tem escritório naquela cidade.
Aliás, seria muito mais fácil à recorrente (e cômodo até)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratar advogado na localidade onde reside (ou buscar socorro da
Defensoria Pública) e promover a ação no foro de seu domicílio (ajuizou a
ação em Osasco). Notadamente porque a sua relação com a ré é de
consumo. Estranhamente, contudo, ela preferiu litigar em Osasco, o que
lhe traria despesas que lá não suportaria, além de presumivelmente
suportar gastos com o advogado que contratou na Capital (afinal, a
presunção que subsiste é a de que todo trabalho é remunerado).
Ademais, ela não explicou como poderia dizendo-se
pobre sujeitar-se aos gastos e aos incômodos com a sua ação proposta em
comarca diversa de seu domicílio.
A gratuidade processual traz benefícios somente à
parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe
prestará os serviços.
Como se vê, há dados objetivos que contradizem a
alegada miserabilidade jurídica, sendo preciso ressaltar que, assim como há
o interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim
de garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público em
não admitir que se transforme indevidamente em privilégio.
É preciso ver, ainda, que a benesse pretendida não é
instrumento geral e sim individual. Concedê-la benevolamente a
qualquer um, que não seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a
parte adversária, na legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas
antecipadas e dos honorários do seu advogado, bem como ao próprio
Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional porque entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados.
Confira-se o que decidiu este Tribunal de Justiça em
caso semelhante:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Autora afirma
ser cabeleireira e diz auferir renda mensal de R$ 2.500,00 Declaração
unilateral de pobreza Ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito c. c. indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que
indeferiu o benefício pleiteado - Pobreza declarada que não encontra
amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo -
Aurora reside em Poá e optou por contratar advogada particular em
São Paulo, ajuizando ação em foro distante do seu domicílio Poderia
propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria
Pública - Gratuidade processual traz benefícios somente à parte
necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os
serviços - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito -
Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita
ao recolhimento das custas e despesas processuais Manutenção da
decisão que indeferiu a gratuidade processual à autora - Recurso
desprovido” (cf. A. I. no 2015688-07.2019.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado).
“Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que versa
sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu domicílio.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito.
Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita
ao recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso
improvido.” (cf. A. I. no 2045616-08.2016.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. 31-3-2016).
Assim, a decisão que indeferiu a gratuidade processual
à agravante deveria, a meu ver, ser mantida.
2. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
101C0504
5
8
Declarações
de Votos
ALVARO TORRES JUNIOR
10334E29
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2284493-28.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.